Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721827-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS MALAQUIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA S/A. Intimada nos termos do art. 10 do CPC, a agravante se manifestou sobre a eventual inadmissibilidade do recurso por falta de impugnação específica. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o fundamento adotado pela decisão agravada para a concessão da liminar funda-se no fato de que o processo criminal localizado supostamente em nome do agravado, motivo da desativação de sua conta no aplicativo de viagens, não envolve o recorrido, mas sim pessoa homônima. Confira-se: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Alega o autor, em síntese, que é motorista parceiro da primeira requerida, com grau máximo de aprovação e que, na data de 21/12/2023, foi descredenciado da plataforma desta, sob o argumento da identificação de apontamentos criminais. Aduz que, ao entrar em contato com a primeira requerida, esta lhe sugeriu a realização de pedido de revisão perante a segunda requerida, por ser prestadora de serviço de verificação mais aprofundada. Ato contínuo, afirma que a segunda demandada solicitou o fornecimento de certidão de inteiro teor do processo 0025262-76.1999.8.12.0001, em trâmite na 1a Vara Criminal Residual de Campo Grande. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, para que a primeira ré reative o acesso do autor à plataforma sem qualquer restrição. Decido O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito está presente, posto que a certidão de objeto e pé, relativa ao processo 0025175-23.1999.8.12.0001 (190623750) indica que “o sentenciado nada tem a ver em relação a pessoa de ANDERSON DOS SANTOS MALAQUIAS: portador do RG: 1692623/SSPDF, CPF: 857.347.991-49, nascido aos 03/09/1979, filho de Francisco dos Santos Malaquias e Francisca Soares Santos – pois trata-se de HOMÔNIMO”. A carteira de trabalho do autor indica atuação remunerada no Distrito Federal, no período compreendido entre fevereiro de 1997 e agosto de 2019, em empresas no Distrito Federal. O autor comprovou a solicitação de nova certidão, na data de 01/04/24 (ID 194405974), relativa a processo que tramita no Mato Grosso do Sul, do ano de 1999 (no 0025262-76.1999.8.12.0001). Por fim, o autor juntou aos autos a certidão ID 190622138, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do mato Grosso do Sul, por meio da qual foi informado que nada consta contra o autor naquele tribunal. (...). Em face ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA proceda à reativação do contrato entre as partes, bem como ao desbloqueio de acesso à plataforma, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (...)” Ocorre que tal fundamento – o agravado não estaria sendo processado criminalmente, mas um homônimo - não foi objeto de impugnação específica na petição recursal, insistindo o agravante que localizou apontamento criminal em nome do agravado, quando se trata de homônimo, conforme acentuado pelo magistrado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator